Tribunal: STF
Processo: RE 252498
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: - Caderneta de poupança. Medida Provisória nº 32,
de 15.01.89, convertida na Lei nº 7.730, de 31.01.89. Ato jurídico
perfeito (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal).
- No tocante à aplicação do IPC de janeiro de 1989, não
tem razão o recorrente, pois o princípio constitucional do respeito
ao ato jurídico perfeito se aplica também, conforme é o entendimento
desta Corte, às leis de ordem pública. Correto, pois, o acórdão
recorrido ao julgar que, no caso, ocorreu afronta ao ato jurídico
perfeito.
- Por outro lado, tendo transitado em julgado a decisão do
Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao recurso
especial para declarar a ilegitimidade passiva do recorrente para
responder quanto aos prejuízos reclamados com base na Lei nº
8.024/90 (Plano Collor), ficou, nessa parte, prejudicado o recurso
extraordinário por perda de seu objeto.
Recurso extraordinário não conhecido.